Tribunal: TJSP
Processo: 2262739-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AÇÃO POPULAR. ANULAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS FIRMADOS SEM LICITAÇÃO, EM CARÁTER EMERGENCIAL.

- Ainda que se reconheça não escorada na pandemia do coronavírus a alegada natureza emergencial dos contratos, não nega a recorrente que as negociações foram realizadas sem prévio procedimento licitatório, não se extraindo, ao menos nesta fase processual, argumentos razoáveis

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AÇÃO POPULAR. ANULAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS FIRMADOS SEM LICITAÇÃO, EM CARÁTER EMERGENCIAL.

- Ainda que se reconheça não escorada na pandemia do coronavírus a alegada natureza emergencial dos contratos, não nega a recorrente que as negociações foram realizadas sem prévio procedimento licitatório, não se extraindo, ao menos nesta fase processual, argumentos razoáveis para sua dispensação.

- A nulidade de contratos administrativos não desonera a administração pública de indenizar o contratado pelos serviços prestados, ressalvada a hipótese de má-fé ou de ter o contratado concorrido para a nulidade.

- Suficientes parecem ser os argumentos do autor quanto a possível lesão ao patrimônio público e afronta ao princípio da moralidade, bem como a suspensão antecipada dos contratos pela Administração pública para, na atual fase processual, aguardar-se o desfecho da ação referencial, resguardando-se, com isso, de prejulgar as questões de fundo, a exigir primeira apreciação e decisão do Juízo da instância anterior.

Não provimento do agravo interno.